Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. READAPTAÇÃO. INSTITUTOS INCOMPATÍVEIS.

1 – Servidor público. Reversão. Aposentadoria por invalidez. A reversão da aposentadoria por invalidez pode ocorrer quando ficar comprovada a reabilitação do servidor, aferida por junta médica oficial, ou quando constatada a insubsistência dos fundamentos da sua concessão (art. 35 LC 840/2011). Os elementos do processo evidenciam que não houve a integral reabilitação e que ainda persistem os fundamentos de concessão da aposentadoria, de modo que o servidor não está apto a retornar à atividade.

2 – Readaptação. A readaptação é ato incompatível com a reversão da aposentadoria. Ocorre quando o servidor, em atividade, sofrer redução de sua capacidade laboral, comprovada por inspeção médica, e são proporcionadas atividades que se harmonizem com a limitação, de acordo com a habilitação exigida do cargo (art. 277, LC 840/2011). A junta médica oficial concluiu pela ausência de resíduo laboral, não suscetível de readaptação, diante da sua inabilidade para as atribuições e não haver outras atividades a permitir a adaptação consoante as especificidades do cargo ser eminentemente operacional e demandar contato com alunos. Não há elementos para tornar insubsistente o ato administrativo impugnado, de modo que se mantém a sentença.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.